Tribunal: TJES
Processo: 5000901-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000901-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o Acórdão ID 2515516 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA.
para anular a decisão agravada e determinar a remessa da execução fiscal originária para uma das Varas de Execução Fiscal de Vitória – ES.

Irresignado, o Estado embargante alega em suas razões ID 2603584 que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à obrigação de natureza tributária de informar à autoridade fazendária as alterações na estrutura econômica empresarial.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o Acórdão ID 2515516 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA.
para anular a decisão agravada e determinar a remessa da execução fiscal originária para uma das Varas de Execução Fiscal de Vitória – ES.

Irresignado, o Estado embargante alega em suas razões ID 2603584 que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à obrigação de natureza tributária de informar à autoridade fazendária as alterações na estrutura econômica empresarial.

Após analisar os autos e as razões expendidas pelo embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, o recorrente pretende, por meio do presente recurso, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Conforme bem ressaltado pelo acórdão embargado e enfatizado pela empresa embargada em contrarrazões, o ato de baixa da filial foi formalizado por meio de alteração na Junta Comercial do ES, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal em questão.

Assim, conforme as razões do julgado em questão, este órgão fracionário considerou, com base nos elementos trazidos aos autos no momento do julgamento, que não se tratou de alteração posterior de domicílio da filial executada, pois a mesma foi extinta antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

Sendo assim, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão do embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DE FILIAL JÁ BAIXADA – ALEGADO DEVER DE INFORMAÇÃO -
OMISSÃO NÃO VERIFICADA -
MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
embargante alega em suas razões recursais que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à obrigação de natureza tributária de informar à autoridade fazendária as alterações na estrutura econômica empresarial.

2.
Conforme bem ressaltado pelo acórdão embargado e enfatizado pela empresa embargada em contrarrazões, o ato de baixa da filial foi formalizado por meio de alteração na Junta Comercial do ES, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal em questão. Assim, conforme as razões do julgado em questão, este órgão fracionário considerou, com base nos elementos trazidos aos autos no momento do julgamento, que não se tratou de alteração posterior de domicílio da filial executada, pois a mesma foi extinta antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

3.
Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

4.
Recurso improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.